Tribunal: TJES
Processo: 5007389-07.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007389-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARICE FRANKLIN DE SOUZA NUNES
RECORRIDO: WX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5007389-07.2023.8.08.0014

Recorrente:
CLARICE FRANKLIN DE SOUZA NUNES

Recorrido:
WX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
QUEDA EM
ESCADA DO ESTABELECIMENTO DO RECORRIDO,
EM RAZÃO
DE VAZAMENTO DE ÁGUA
.
PLEIT
O DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DAS LESÕES SOFRIDAS
.

O ATO OBJURGADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$
2
.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
E A RESTITUIR
R$ 879,00
RELATIVO AOS GASTOS MÉDICOS.

RECURSO DA PARTE AUTORA QUE VISA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
TODAVIA,
NÃO
SÃO IDENTIFICADAS RAZÕES
PARA SUA MODIFICAÇÃO. NOTA-SE QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, NA MEDIDA EM QUE NÃO FORAM COMPROVADOS MAIORES DESDOBRAMENTOS
SUPORTADOS PELA
PARTE AUTORA ALÉM D
AS LESÕES SUPERFICIAIS DESCRITAS
NOS AUTOS. ASSIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MERECE SER MANTIDO NOS SEUS EXATOS TERMOS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)